Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-42.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito cumulada com inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Alegação de que acreditou que estava celebrando contrato de empréstimo consignado com desconto em folha – Banco réu que apresentou o contrato firmado

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito cumulada com inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Alegação de que acreditou que estava celebrando contrato de empréstimo consignado com desconto em folha – Banco réu que apresentou o contrato firmado entre as partes, demonstrando a clareza da contratação – Descontos que perduram por cerca 08 anos até a propositura da ação – Contratação regular – Inaplicabilidade da IN 100/2018, pois o contrato foi firmado em 2015 – Descabida a pretensão de declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como do pedido subsidiário de conversão para a modalidade de empréstimo consignado – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida e corrigida de ofício diante da constatação de erro material – RECURSO IMPROVIDO